Tribunal: TJMT
Processo: 1016029-67.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016029-67.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOEL BECKER - CPF: 922.214.911-49 (ADVOGADO), NOVANIS ANIMAL LTDA - CNPJ: 03.855.427/0001-60 (AGRAVANTE), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (AGRAVADO), ELADIO MIRANDA LIMA - CPF: 020.470.787-09 (ADVOGADO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO C/C PERDAS E DANOS POR LUCROS CESSANTE
– PROVA PERICIAL ANULADA- VIOLAÇÃO DOS ARTS. 480 DO CPC - INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - CONVICÇÃO DO MAGISTRADO – RECURSO DESPROVIDO.

“
Está assentado nesta Corte que ao magistrado, destinatário da prova, incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos, não estando vinculado a determinado laudo pericial, sendo-lhe possível, como no caso, determinar a elaboração de nova perícia técnica a fim de obter melhores esclarecimentos e, aliado aos demais elementos ou fatos existentes nos autos, firmar suas conclusões. AgInt no AREsp 1.084.575/RJ, Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, j. 22/8/2017, DJe 5/9/2017”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento
,
interposto por
Novanis Animal Ltda
,
visando reformar decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença da Ação de
Indenização c/c Perdas e Danos por Lucros Cessante
, em desfavor de
OI S/A
,
que anulou a perícia judicial anterior e determinou a realização de nova perícia, nomeando
expert
.

Alega o agravante que
“
o cumprimento de liquidação de sentença já se arrasta desde 2015, ou seja, a mais de 04 anos, e agora após ter sido elaborado o laudo pericial o mesmo vem a ser anulado pelo juízo a quo sob a alegação de que o perito não convenceu/demonstrou ter utilizado os parâmetros estabelecidos pelas decisões proferidas na Primeira e Segunda Instância e tampouco, respondido os questionamentos feitos pela agravada e a assistente técnica”,
sustentando que essa decisão não merece prosperar.

Assevera que o Laudo Pericial e as retificações apresentadas pelo Sr. Perito estão de acordo com os comandos judiciais, estando a agravada totalmente equivocada ao alegar que o Perito extrapolou os limites de sua atuação para a interpretar o título executivo, protelando a homologação e tentando induzir o Juízo em erro ao afirmar repetidamente que não houve condenação a título de dano material, e tão somente a condenação em lucros cessantes no período de outubro/2004 à fevereiro/2005, requerendo a exclusão dos valores a títulos de dano material simples.

Aduz que o Perito observou exatamente os termos da sentença e do Acórdão, apresentando um laudo de credibilidade, fundamentado em farta documentação, dentro dos critérios exigidos por lei, apresentou manifestação fundamentada toda vez que solicitado e fez as retificações necessárias. Por fim, requer a revogação da decisão que anulou o Laudo Pericial, por estar o mesmo de acordo com a sentença e o Acórdão, bem como pede a sua homologação.

A liminar foi indeferida (Id. 20719517).

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo-se a decisão recorrida
(Id nº 24164474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão da matéria, necessário um breve relato dos fatos.

Trata-se, na origem, de demanda em que a agravante postulou a condenação da agravada, a indenizá-la em danos morais, danos materiais e lucros cessantes decorrentes da má prestação do serviço de telefonia prestado pela agravada OI S/A - Brasil Telecom.

A presente ação foi julgada parcialmente procedente através da sentença dos autos originários (ID. 20585959), condenando a agravada ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, ao dano material devidamente comprovados nos autos e lucros cessantes no período que compreende os meses de outubro de 2004 à fevereiro de 2005, devidamente corrigido a partir da decisão, bem como das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Desta forma a agravante interpôs o cumprimento de sentença por liquidação fls. 808/809 dos autos originários (ID.20560973), requerendo a nomeação de perito judicial, o qual foi deferido e nomeado o Sr. Elvis Galvão Machado, o qual apresentou honorários no valor de R$ 18.530,00 (dezoito mil quinhentos e trinta reais) divididos em 03 vezes o qual foram pagos pela agravante.

O Sr. perito judicial juntou aos autos o Laudo Pericial e documentos (ID. 20560980), apresentando os valores referente a condenação por lucros cessantes, dano material e dano moral.

Agravante manifestou aos autos expressando a concordância do referido laudo pericial, porém a agravada impugnou e juntou laudo do assistente técnico (ID. 20566469) alegando em suma que o Sr. Perito ao apresentar o laudo e planilha de débito extrapolou os limites de sua atuação para interpretar o título executivo/sentença.

Aduziu que fora inserido indevidamente nos cálculos constante no laudo pericial, a título de condenação por dano moral por ter sido já liquidado e a condenação a título de danos materiais simples, e que tal condenação não existe na sentença, e alegou ainda que o valor a título de lucros cessantes estava equivocado.

Não obstante, alegou ainda que a sentença limitou-se a condenar apenas em dano moral e material na modalidade de lucros cessantes no período de outubro/2004 à fevereiro/2005.

Instado a se manifestar, o Sr. Perito (ID. 20567969) prontamente peticionou nos autos e excluiu os valores constantes a título de danos morais, pois esse já encontrava-se liquidado, porém, com relação aos danos materiais simples manteve o mesmos conforme determinação da sentença e ratificado pelo Acórdão.

A agravada novamente peticionou nos autos (ID. 20568471) o seu inconformismo frente a manifestação do Sr. perito, aduzindo que o mesmo não esclareceu os seus questionamentos quanto a consideração a condenação dos danos materiais, pois segundo o seu entendimento não existe condenação a título de dano material e tão somente a título de lucros cessantes pelo período de outubro/2004 a fevereiro/2005.

E mais uma vez, o Sr. perito manifestou (ID. 20570975) aduzindo que elaborou o laudo pericial diante da interpretação da redação do Acórdão nº 8270/2009, porém retificou parcialmente o cálculo a título de dano material, excluindo da condenação o valor de R$ 13.572,55, sob o argumento de que 08 (oito) documentos juntados aos autos não se referente ao período determinado em sentença.

Com base no acima exposto o Juízo
a quo
entendeu que o perito não conseguiu convencer/demonstrar ter utilizado os parâmetros estabelecidos pelas decisões proferidas na Primeira e Segunda Instância, tampouco, respondido os questionamentos efetuados pela Assistente Técnica da agravada, tornando nula a perícia realizada, determinando a realização de nova perícia técnica,

vejamos:

“Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que houve impugnação ao laudo pericial, em duas oportunidades pela executada, não tendo o expert conseguido convencer/demonstrar ter utilizado os parâmetros estabelecidos pelas decisões proferidas na Primeira e Segunda Instâncias, tampouco, respondido aos fortes questionamentos efetuados pela Assistente Técnica da executada e por ela mesma.

E mais, é de conhecimento público que o Sr. Elvis Galvão exerce, hoje, a profissão de advogado, a qual não é compatível com o munus anteriormente exercido
.

Dessa forma, torno nula a perícia realizada, em razão das fortes inconsistência apontadas pela executado e assistente técnica e determino a realização de nova perícia técnica.

Nomeio perito do juízo, independentemente de compromisso, o Contador Luiz Antônio Sílvio Pereira com endereço na Rua Fernando Correa da Costa , 697, Bairro Vila Aurora, telefones: 66-3426-9932, 66-99605 6200. Intime-o para apresentação de honorários periciais, os quais serão suportados pela executada.

Para a realização da prova técnica deverão ser observados os parâmetros fixados nas decisões proferidas na Primeira e Segunda Instâncias. Intime. Cumpra
”.
(sic – ID. 20559044)

Pois bem.

Nota-se que a insurgência

trazida nas razões recursais para fundamentar o pedido de efeito suspensivo é o grave dano advindo da apresentação do novo laudo pericial e sua consequente homologação pelo juízo de origem.

Neste passo, o
art. 480, do
Código de Processo Civil,
dispõe que a realização de nova perícia ocorrerá quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida e que a segunda perícia não substitui a primeira, entendo que tal dispositivo não se aplica à presente hipótese, porquanto é destinado aos casos de perícia complementar,
necessária quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida pela primeira perícia
. Na situação em comento,
o que houve foi a anulação da perícia anterior, em razão de sua inconsistência,
a ponto de não se prestar a formar o convencimento do magistrado. Portanto, não se trata de determinação de perícia complementar.

Neste sentido o entendimento jurisprudencial
in verbis
:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.087.391 - PE (2017/0087003-8) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO

ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, IV, E 1.022 DO NCPC. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DE DADOS CONTÁBEIS. CONVICÇÃO DO MAGISTRADO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. DECISÃO

(...),

Na fase de liquidação por arbitramento, o Juízo de piso anulou a segunda perícia realizada para apuração das perdas e danos decorrentes da cobrança indevida de juros pela CAIXA ECONÔMICA (e-STJ, fls. 21/24).

Essa decisão interlocutória foi desafiada por agravo, na forma de instrumento, no qual ENGEPROL e outros sustentaram que os parâmetros de cálculo adotados pelo perito foram explicitados no laudo pericial de forma detalhada, respondendo aos questionamentos formulados por ambas as partes. Aduziram, ainda, que não existem vícios que ensejema anulação do laudo do expert, devendo, se o caso, ser designada perícia complementar (e-STJ, fls. 1/20).

O Tribunal de origem deu parcial provimento ao agravo na forma de instrumento interposto por ENGEPROL, apenas para que os honorários do novo perito fossem rateados entre as partes, com a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PROVA PERICIAL. ANULAÇÃO. FALTA DE CLAREZA. INSEGURANÇA DO PERITO. DESIGNAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. CRITÉRIOS FIXADOS PELO JUIZ.

1. Agravo de Instrumento manejado pela Exequente em face da decisão que anulou a segunda perícia realizada para apuração das perdas e danos decorrentes da cobrança indevida de juros pela CEF, ora Executada/Agravada, por considerar que ela "não possui clareza, nem forneceu elementos de segurança para o deslinde da controvérsia judicial instalada, visando à fixação do valor atinente à indenização de lucros cessantes", nem conseguiu

"estabelecer os critérios que utilizou para chegar à conclusão que adotou".

2.
A segunda perícia foi impugnada várias vezes por ambas as partes, tendo o perito apresentado esclarecimentos também por diversas vezes, mas sem atender, em sua totalidade, aos questionamentos das

duas partes, o que levou à realização de uma audiência de esclarecimento de perícia, realizada em 09/05/2016.

Nessa audiência, o experto não conseguiu, mais uma vez, aclarar as dúvidas dos interessados, tendo, em muitos momentos, deixado de responder objetivamente aos questionamentos feitos, por não se lembrar de sua

perícia ou por não ter condições de responder, o que demonstrou nenhuma segurança de sua parte na atividade por ele desenvolvida, atividade esta de grande relevância para a formação da convicção do juiz e, consequentemente, para o deslinde da contenda
.

(...),

5.
Manutenção da decisão recorrida no ponto que determina a anulação da perícia e a realização de uma nova, pois não se trata de mera inexatidão ou vício formal, sem força para torná-la imprestável, mas sim de contradições e equívocos evidentes, ocorridos durante a realização da perícia, que maculam a sua validade, a ponto de não se prestar a formar o convencimento do magistrado, de modo a ser necessária a feitura de nova prova pericial
.

(...),

Pelo que se dessume dos autos, o laudo pericial não se mostrou hábil a formar a convicção do julgador para o deslinde da contenda.

Ressalte-se que o Juiz não é habilitado a realizar exames técnicos para a descoberta de detalhes probatórios indispensáveis ao julgamento, por isso a ele cabe a nomeação do perito oficial de sua confiança para a realização da perícia técnica.

De forma que, para se adotar conclusão diversa da que chegou o eg. Tribunal a quo, acerca da nulidade do laudo pericial e dos critérios para a realização de nova perícia seria inevitável o revolvimento do arcabouço fático-probatório carreado aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 desta Corte, a qual não pode ser considerada terceira instância recursal.

(...),(sem destaques no original) Nessas condições, com fundamento no art. 1.042, § 5º, do NCPC c/c o art. 253 do RISTJ (com a nova redação que lhe foi dada pela emenda nº 22 de 16/3/2016, DJe 18/3/2016), CONHEÇO do agravo para CONHECER EM PARTE do recurso especial, e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO. Advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts. 77, §§ 1º e 2º, 1.021, § 4º e 1.026, § 2º). Publique-se. Intimem-se Brasília (DF), 25 de maio de 2018. MINISTRO MOURA RIBEIRO Relator (Ministro MOURA RIBEIRO, 04/06/2018)
(destaquei)

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RECURSOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. NÃO VINCULAÇÃO DO MAGISTRADO AO LAUDO PERICIAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. [...] 3.
Está assentado nesta Corte que ao magistrado, destinatário da prova, incumbe a valoração do conjunto probatório carreado aos autos, não estando vinculado a determinado laudo pericial, sendo-lhe possível, como no caso, determinar a elaboração de nova perícia técnica a fim de obter melhores esclarecimentos e, aliado aos demais elementos ou fatos existentes nos autos, firmar suas conclusões
. 4. Para ultrapassar as conclusões firmadas pelo Tribunal a quo, acerca do critério mais justo a ser adotado na aferição do dano material sofrido pelo recorrido, seria necessária nova incursão no arcabouço fático-probatório constante dos autos, procedimento sabidamente defeso a esta Corte na instância especial, nos termos da sua Súmula nº 7. 5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa. (AgInt no AREsp 1.084.575/RJ, de minha relatoria, Terceira Turma, j. 22/8/2017, DJe 5/9/2017.
(destaquei)

Assim, o laudo pericial anulado se mostrou inconsistente e falho, devendo ser mantida a decisão agravada.

Isso posto,
nego provimento
ao recurso e mantenho a decisão recorrida em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020